Tribunal: TJSP
Processo: 2087659-76.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Estelionato. Lavagem de dinheiro. Associação criminosa. Prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de fundamentação inidônea. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a

Ementa:
Habeas Corpus. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Estelionato. Lavagem de dinheiro. Associação criminosa. Prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de fundamentação inidônea. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar de investigação e que subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Precedentes. Circunstâncias subjetivas positivas que não impedem a imposição de prisão preventiva quando demonstrado os requisitos legais para a sua imposição. Medidas cautelares alternativas que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso.
4. Segregação cautelar que não ofende a presunção de não culpabilidade e nem configura antecipação do cumprimento de pena. A natureza cautelar justifica a constrição libertária provisória em seu grau máximo. Precedentes.
5. Ordem denegada.